Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RAI No. 1015969.26.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICREDI OURO VERDE MT, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR n°. 1001479-92.2020.8.11.0045 movida por LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida apresente em juízo as filmagens do sistema interno da agência, especificadamente da “boca do caixa”, nas datas de 07.12.2016; 07.02.2017; 27.03.2017 e 30.03.2017, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sustenta o agravante que, ‘a tutela provisória concedida foi erroneamente deferida, sendo que no caso em tela é necessário que se proceda à dilação probatória dos fatos arguidos pela parte agravada, pois é necessária prova que confira à alegação de verossimilhança, o que somente será possível por meio de outros documentos, tais como os comprovantes acerca dos saques realizados, os quais foram devidamente vinculados aos autos por meio da defesa apresentada. Isso porque, em razão do decurso de prazo (2016/2020) as filmagens não mais existem, não havendo nenhum ilícito acometido pelo agravante no descarte de tais gravações ante a inexistência de uma lei que exija que sejam mantidas eternamente, assim, a cassação da liminar deferida é medida acertada aos autos, com total cassação da multa ali imposta.’.
Assevera que, não deve o agravante ser penalizado pela desídia da agravada em somente reclamar os supostos saques indevidos após tanto tempo da realização dos mesmos, ressaltando-se quanto a existência outros documentos que corroboram que os saques existiram, batem com as informações da conta da autora, e ainda contém sua assinatura.’.
Afirma restar evidente que o cumprimento da obrigação determinada resta impossível, considerando que não existem mais as referidas gravações, não havendo que se falar em incidência diária de multa, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada permaneça suspensa até decisão final.
Argumenta que ‘há o comprovante de saque devidamente assinado pela autora no valor de R$ 1.350, e não de R$ 350,00, deixando evidente as contradições apresentadas e jogando por terra a alegação de desconhecimento dos referidos saques. Denota-se abaixo, que todos os valores que constam como Saque no Extrato da conta da autora/agravada, os quais alega desconhecer, o requerido comprova por prova totalmente eficiente que quem assinou foi a autora, sendo facilmente constatado pelas assinaturas constantes nos referidos comprovantes.’.
Por fim, alega que a multa aplicada está em manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fugindo aos limites teleológicos do instituto da astreinte, fato que impõe a reforma da decisão para cassar a multa ou, ao menos limitar a sua incidência, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, levando-se em consideração todos os esclarecimentos ora apresentados.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019 do NCPC, sob pena causar lesão grave e de difícil reparação; seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão recorrida e cassar a liminar deferida, visto que diante do decurso de prazo entre o fato ocorrido (2016/2017) e a propositura da ação (2020), a agência não possui mais as referidas gravações, inexistindo qualquer ilícito, em conformidade com o projeto de Lei de n.o 8274/17; Por fim, que seja cassada a multa arbitrada, por ser descabida, ou ao menos, que seja determinada a redução do seu valor para uma quantum que não penalize o agravante, visto que não houve qualquer ilícito ao não cumprir a liminar determinada, mas sim agiu conforme as regras e procedimentos existentes entre as agências bancárias, que permite a reutilização das gravações e ainda a exclusão das antigas, se decorrido período de prazos sem qualquer insurgência dos clientes.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito.
Não se verifica, “a priori” a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator